Tribunal: TJSP
Processo: 2035868-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – FIANÇA – BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade – Inexistência – Constitucionalidade da exceção trazida pela Lei no 8.245/1991, que alterou a redação do inciso VII, do artigo 3o, da Lei no 8.009, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário de no 407.688-8/SP –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – FIANÇA – BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade – Inexistência – Constitucionalidade da exceção trazida pela Lei no 8.245/1991, que alterou a redação do inciso VII, do artigo 3o, da Lei no 8.009, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário de no 407.688-8/SP – Norma que visa a facilitação de acesso à locação daqueles que não são proprietários – Locação que faz parte do complexo de bens organizados para o exercício da própria atividade empresarial. Além disso, viabiliza, de certa forma, a subsistência de seus sócios – Provimento posterior do Supremo Tribunal Federal que não tem efeito vinculante.

Excesso de penhora – Alegação de meação do imóvel – Esposa que também figura como fiadora na locação e devedora na ação executiva – Inocorrência – Em caso de arrematação do bem imóvel, eventual saldo residual a ser restituído aos devedores – Decisão mantida.

Agravo não provido.